Tribunal: TJMT
Processo: 1082322-40.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082322-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUZANE DE SOUZA GONCALVES - CPF: 072.023.571-51 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. CORROBORAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Recurso Inominado, reformou sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de dívida, exclusão de restritivo de crédito e indenização por danos morais
.
A sentença original havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da dívida e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento da ausência de prova da relação jurídica. A decisão monocrática, por sua vez, reformou a sentença ao considerar provada a relação jurídica. A agravante sustentou que a recorrida não comprovou a relação jurídica entre as partes, alegando que os documentos apresentados eram meras provas unilaterais, requerendo a retratação da decisão monocrática e o provimento do recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a prova da relação jurídica entre as partes, em ação indenizatória por suposta cobrança indevida e negativação, pode ser estabelecida por meio de documentos unilaterais, como histórico de faturas e telas sistêmicas, quando corroborados por outros elementos e não especificamente impugnados pela parte adversa, de modo a afastar a pretensão indenizatória por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia central reside na suficiência da prova da relação jurídica para legitimar a cobrança e afastar a pretensão indenizatória. Em ações dessa natureza, o ônus da prova da higidez do crédito e da existência da relação contratual recai sobre o credor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 411, inciso III, estabelece que documentos unilaterais podem ser considerados autênticos se não forem especificamente impugnados. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, por meio da Súmula 34, reforça esse entendimento ao dispor que "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

5.
Diante da comprovação da relação jurídica por meio de documentos unilaterais corroborados por outros elementos e da ausência de impugnação específica por parte da reclamante, a cobrança da dívida se mostra legítima. Consequentemente, não há que se falar em conduta ilícita por parte da
reclamada
, o que afasta a pretensão de indenização por danos morais. A decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos iniciais está em consonância com as provas produzidas nos autos e com a jurisprudência aplicável, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
Em ações indenizatórias por suposta cobrança indevida e negativação, a prova da relação jurídica pode ser estabelecida por documentos unilaterais, como histórico de faturas e telas sistêmicas, desde que tais documentos sejam corroborados por outros elementos probatórios que evidenciem a existência do vínculo contratual e não sejam objeto de impugnação específica e fundamentada pela parte adversa.
2.
A correspondência de dados cadastrais da parte consumidora, como e-mail e telefone, presentes nos registros da empresa e na procuração apresentada pela própria parte em juízo, serve como elemento
corroborador
da existência da relação jurídica, conferindo validade à prova documental unilateral e afastando a ilicitude da cobrança e, consequentemente, o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e 411, III.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Nona Câmara Cível, Julgado em 22/11/2017, publicado em 24/11/2017. TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023. TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. TJMT, Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 34,
Aprovada
em 05/06/2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 20/11/2023, Publicado em 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1082322-40.2024.8.11.0001

Agravante:
LAUZANE DE SOUZA GONCALVES

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LAUZANE DE SOUZA GONCALVES ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da prova da ausência da prova da relação jurídica, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença, diante da prova relação jurídica, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada, embora intimada, não apresentou contrarrazões. (ID 286875388/PJe2)

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes,
considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica restou demonstrada por meio do histórico de fatura com contas pagas (ID 277188387/PJe2), e tela cadastral
ond
e
é
possível verificar que o endereço de e-mail apresentado, assim como o telefone celular (ID 277188381/PJe2) são os mesmos constantes na procuração apresentada pela parte reclamante junto com a inicial (ID 277187891/PJe2)
, os quais não

foram
impugnados especificamente.

Assim, a
decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. A propósito: (...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existên
cia de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a de
claração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais: (...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da at
ividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Para comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresen
tou relatórios, faturas e telas sistêmicas (ID 277188381 e 277188387/PJe2). Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados,
podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes. Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evi
denciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).
No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pela seguinte evidênci
a da existência da relação jurídica: vinculação com outras faturas já pagas (ID 277188387/PJe2).
Nesse sentido: 1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros
elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...)

(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024) Portanto, considerando a inexistência de impugnação específi
ca e as evidências da relação contratual, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025